Tribunal: TJMT
Processo: 1003608-75.2017.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:

1003608-75.2017.8.11.0045

CLASSE:

APEL
AÇÃO CÍVEL (1
98
)

ASSUNTO:
[
RESCISÃO/RESOLUÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
]

RELATOR
A
:

EXM
A
. SR
A
.
DES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA
:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[EVANDRO ROBERTO CORTEZIA - CPF: 537.176.861-00 (APELADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ASSIS E PISSANTI JUNIOR LTDA - ME - CNPJ: 12.584.755/0001-60 (APELANTE), ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO), DANYLO OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 037.002.801-57 (ADVOGADO), FIRST CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 00.771.090/0001-14 (APELANTE), JONAS GOULART - CPF: 876.685.219-68 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO RUTKOSKI - CPF: 233.301.719-87 (ADVOGADO), ANDRESA APPOLINARIO NEVES - CPF: 311.379.328-99 (ADVOGADO), CARINA GRAZIELE DA SILVA MUSELLA - CPF: 300.476.408-39 (ADVOGADO), SANLAI SILVA RUTKOSKI - CPF: 321.005.409-63 (APELANTE), SANLAI SILVA RUTKOSKI - CPF: 321.005.409-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. RECURSO DE ASSIS E PISSANTI JUNIOR LTA - ME PROVIDO. RECURSO DE FIRST CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
”

E M E N T A

DIREITO CIVIL. DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE CRÉDITOS INEXISTENTES. CONTRATO DE CONSULTORIA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. CLÁUSULA DE IRREPETIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CEDENTE. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA APELANTE NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ASSIS & PISSANTI JUNIOR LTDA – ME e FIRST CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C LTDA contra sentença que julgou procedente ação de resolução contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por produtor rural que pagou R$ 50.000,00 à primeira apelante por serviços de consultoria para renegociação de dívida bancária e R$ 1.671.109,00 à segunda apelante pela cessão de créditos decorrentes de expurgos inflacionários que, conforme reconhecido nos autos do processo nº 0001073-04.2012.8.16.0151, já haviam sido anteriormente cedidos a terceiros em 21/11/2012, antes da cessão ao autor ocorrida em 17/12/2012, frustrando a compensação pretendida junto ao Banco do Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pretensão está prescrita pelo prazo trienal do art. 206, §3º, V, do Código Civil; (
ii
) estabelecer se as partes são legítimas; (
iii
) definir se a ASSIS & PISSANTI inadimpliu o contrato de consultoria e responde solidariamente pelos danos decorrentes da cessão de créditos inexistentes; e (
iv
) estabelecer se a FIRST CONSULTORIA responde pelos danos materiais e morais decorrentes da cessão de créditos que já não lhe pertenciam.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável é o decenal do art. 205 do Código Civil, pois o pedido principal é de resolução contratual fundada no art. 475 do mesmo diploma; contado da data em que o autor tomou conhecimento dos danos, em 08/10/2013, a ação ajuizada em 14/11/2017 não está prescrita.

As partes são legítimas: o autor porque seu irmão atuou como procurador com poderes outorgados por procuração pública, sendo os efeitos produzidos diretamente em sua esfera jurídica, e porque figurou como cessionário na escritura de cessão; a FIRST CONSULTORIA porque foi parte contratante na escritura de cessão e destinatária direta do pagamento de R$ 1.671.109,00.

A ASSIS & PISSANTI não inadimpliu o contrato de consultoria porque o instrumento contratual delimita o objeto à "
condução dos serviços de renegociação junto ao Banco do Brasil
", configurando obrigação de meio, conforme evidenciado pelo verbo "buscando" empregado na Cláusula Terceira; a Cláusula Quarta, Parágrafo Único, previu expressamente que, caso não fosse concretizada a renegociação por qualquer motivo, o valor inicial pago seria não compensável e não reembolsável, demonstrando que as próprias partes anteciparam o insucesso e estabeleceram suas consequências.

A responsabilidade solidária da ASSIS & PISSANTI não se sustenta porque a solidariedade não se presume, nos termos do art. 265 do Código Civil, e o art. 942 exige coautoria em ato ilícito não comprovada; a apelante não integrou a escritura de cessão nem recebeu os R$ 1.671.109,00 pagos à FIRST CONSULTORIA; o documento extraído do processo paranaense, confirma que o autor foi procurado diretamente pelo sócio da FIRST CONSULTORIA para a cessão, sendo incompatível com a narrativa de intermediação que fundamentou a solidariedade.

A condenação da ASSIS & PISSANTI à restituição de valores cujo contrato previa expressamente a irrepetibilidade configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

A FIRST CONSULTORIA responde objetivamente pela existência do crédito ao tempo da cessão, nos termos do art. 295 do Código Civil, independentemente de boa-fé, causando ao autor prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais que ultrapassam o mero inadimplemento, incluindo sua inclusão indevida no polo passivo de cumprimento de sentença movido pelo Banco do Brasil e dificuldades na obtenção de crédito junto a empresas de trading, afetando sua atividade de produtor rural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ASSIS & PISSANTI JUNIOR LTDA – ME provido. Recurso da FIRST CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C LTDA não provido.

Tese de julgamento
:

O contrato de consultoria financeira que delimita o objeto à condução de tratativas de renegociação e prevê expressamente a irrepetibilidade dos valores pagos na hipótese de insucesso configura obrigação de meio, não autorizando resolução contratual nem restituição de valores quando não demonstrado descumprimento específico da obrigação assumida.

A responsabilidade solidária fundada no art. 942 do Código Civil exige prova de coautoria em ato ilícito, não sendo suficiente a mera existência de contratos sucessivos para estender ao consultor a responsabilidade pelos efeitos de negócio jurídico celebrado exclusivamente entre o cliente e o cedente.

O cedente responde objetivamente pela existência do crédito ao tempo da cessão, nos termos do art. 295 do Código Civil, independentemente de alegação de boa-fé.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

SERLY MARCONDE
S
ALVES

(RELATOR
A
):

E
minentes
pares
:

Trata-se de dois recursos de apelação interpostos por
ASSIS & PISSANTI JUNIOR LTDA – ME
e
FIRST CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C LTDA
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por EVANDRO ROBERTO CORTEZIA em ação de reconhecimento e resolução de contrato c/c indenização por dano moral e material, para declarando a resolução dos negócios jurídicos e condenando solidariamente as requeridas a: a) restituir ao autor o valor de R$ 1.721.109,00, acrescido da Taxa SELIC a partir do desembolso; b) pagar indenização por danos materiais a título de lucros cessantes, calculados com base na remuneração da caderneta de poupança, desde a data do desembolso até a data do efetivo pagamento; c) pagar indenização por perdas e danos no valor de R$ 100.000,00, correspondente aos honorários advocatícios que o autor foi condenado a pagar nos autos do processo nº 0001073-04.2012.8.16.0151; d) pagar indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00; e, e) pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a primeira apelante, ASSIS & PISSANTI, alega preliminarmente a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação, a ocorrência de prescrição trienal e a ilegitimidade do autor.

No mérito, sustenta a ausência de valoração adequada da prova testemunhal, a natureza de obrigação de meio do contrato de assessoria, a inexistência de conluio e de responsabilidade solidária, a vedação ao enriquecimento sem causa e o descabimento das condenações por danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

Por sua vez, a segunda apelante, FIRST CONSULTORIA, também alega preliminarmente a ocorrência de prescrição e sua ilegitimidade passiva.

No mérito, defende a validade do negócio jurídico e sua boa-fé na cessão dos créditos, afirmando que não tinha conhecimento da invalidade dos créditos quando os cedeu ao autor, pois os havia adquirido de boa-fé de terceiros. Questiona ainda o cabimento dos lucros cessantes e dos danos morais.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, rebatendo todos os argumentos recursais e defendendo a aplicação do prazo prescricional decenal, a legitimidade de todas as partes, a responsabilidade solidária das apelantes e a comprovação dos danos materiais e morais sofridos.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DANYLO OLIVEIRA DE MORAIS, OAB/MT 20158-A

V O T O
(PRELIMINAR DE NULIDADE)

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATORA):

Eminentes
P
ares:

A primeira apelante,
ASSIS & PISSANTI JUNIOR LTDA – ME
, suscita preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação, alegando que o juízo de origem não enfrentou todos os argumentos deduzidos pelas partes capazes de infirmar a conclusão adotada, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.

Sustenta, em síntese, que a sentença deixou de apreciar fatos relevantes, como a existência de contrato formal (em contradição à alegação inicial de contrato tácito), e não valorou adequadamente os depoimentos colhidos em audiência, especialmente a confissão do próprio autor acerca da existência e abrangência do contrato de prestação de serviços.

Após análise dos autos, verifico que a preliminar não merece acolhimento.

A sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada pelo magistrado, com expressa referência aos elementos de prova que formaram seu convencimento.

O fato de o julgador não ter mencionado especificamente cada um dos argumentos ou provas apresentados pela parte não caracteriza omissão ou ausência de fundamentação, desde que tenha enfrentado as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

No caso em análise, o magistrado examinou as provas produzidas, inclusive os depoimentos testemunhais, e concluiu pelo inadimplemento contratual da apelante, ao fundamento de que "
o objeto do contrato de prestação de serviços era a condução dos serviços de renegociação das dívidas contraídas pelo autor junto ao Banco do Brasil, o que não foi alcançado
".

Ademais, eventuais omissões na sentença deveriam ter sido objeto de embargos de declaração específicos, o que de fato ocorreu, tendo o juízo de origem rejeitado os
aclaratórios
por entender que não havia omissões a serem sanadas.

A discordância quanto ao resultado do julgamento ou quanto à valoração da prova não caracteriza negativa de prestação jurisdicional, mas sim inconformismo com o mérito da decisão, que deve ser objeto de análise no recurso de apelação.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

Unânime
.

V O T O
(PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Ambas as apelantes alegam a ocorrência de prescrição, sustentando que o prazo prescricional aplicável seria o trienal, previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, para a pretensão de reparação civil.

A primeira apelante argumenta que a pretensão autoral possui natureza indenizatória autônoma, e considerando que o último pagamento relativo aos serviços prestados ocorreu em 03/07/2013, e a ação foi ajuizada apenas em 14/09/2017, estaria fulminada pela prescrição trienal.

A segunda apelante, por sua vez, sustenta que a escritura pública de cessão de créditos foi lavrada em 17/12/2012, e a ação foi proposta apenas em 14/09/2017, também após o prazo trienal.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

A presente ação tem como pedido principal a resolução contratual, com base no art. 475 do Código Civil, em razão do inadimplemento das requeridas, com o consequente retorno das partes ao
status quo ante
, além de indenização por danos morais e materiais.

Nesse contexto, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a aplicação do prazo decenal às pretensões fundadas em responsabilidade contratual, reservando o prazo trienal aos ilícitos extracontratuais.

Considerando que o autor tomou conhecimento dos danos causados pelas requeridas em 08 de outubro de 2013, data da sentença que extinguiu o processo nº 0001073-04.2012.8.16.0151, e que a presente ação foi ajuizada em 14 de novembro de 2017, não há que se falar em prescrição, pois não transcorreu o prazo decenal.

Ante o exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito de prescrição.

É como voto.

Unânime
.

V O T O (PRELIMINAR
DA ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

A primeira apelante alega que o autor é parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi firmado com Clóvis Rogério
Cortezia
, irmão do autor, e os pagamentos relativos ao contrato foram realizados exclusivamente por ele, não havendo prova de que o desembolso financeiro tenha saído da esfera patrimonial do autor.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se verifica nos autos, o autor outorgou procuração pública ao Sr. Clóvis Rogério
Cortezia
, conferindo-lhe poderes para tratar de todos e quaisquer assuntos de seu interesse, podendo praticar, requerer e assinar todos os atos necessários e indispensáveis ao fiel e total desempenho do mandato.

Além disso, o contrato de prestação de serviços firmado entre a primeira apelante e o Sr. Clóvis Rogério
Cortezia
tinha como objeto a condução dos serviços de renegociação das dívidas contraídas no Banco do Brasil em nome do autor, conforme expressamente previsto na cláusula primeira do contrato.

Ademais, a escritura pública de cessão de direitos teve como cedente a segunda apelante e como cessionário o próprio autor, o que demonstra sua legitimidade para pleitear o ressarcimento dos prejuízos sofridos.

O fato de os pagamentos terem sido realizados pelo procurador não afasta a legitimidade do autor, que era o real interessado e beneficiário dos serviços contratados.

A relação de mandato estabelecida entre o autor e seu irmão autoriza que este pratique atos em nome daquele, sendo os efeitos jurídicos produzidos diretamente na esfera jurídica do mandante.

Assim, sendo o autor o efetivo destinatário dos efeitos dos negócios jurídicos celebrados e o titular do direito material discutido na presente demanda, mostra-se absolutamente legítima sua atuação no polo ativo da ação.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa.

É como voto.

Unânime.

V O T O (PRELIMINAR DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FIRST)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

A segunda apelante alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, sustentando que não possui relação jurídica com o autor e que apenas cedeu créditos para a primeira apelante negociar no mercado.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme documentação acostada aos autos, a segunda apelante foi parte na escritura pública de cessão de direitos, figurando expressamente como cedente dos créditos adquiridos pelo autor. Além disso, o pagamento de R$ 1.671.109,00 (um milhão, seiscentos e setenta e um mil, cento e nove reais) foi realizado diretamente à segunda apelante, conforme comprovante de transferência bancária juntado aos autos.

Portanto, há elementos suficientes para demonstrar a existência de relação jurídica direta entre o autor e a segunda apelante, o que legitima sua presença no polo passivo da demanda.

Ademais, a própria sentença proferida nos autos do processo nº 0001073-04.2012.8.16.0151 reconheceu que os créditos cedidos ao autor já haviam sido anteriormente transferidos a terceiros pela segunda apelante, o que demonstra, de forma inequívoca, sua participação direta no fato gerador dos prejuízos suportados pelo autor.

Assim, sendo a segunda apelante parte contratante no negócio jurídico objeto da controvérsia, bem como destinatária direta dos valores pagos pelo autor, mostra-se absolutamente legítima sua inclusão no polo passivo da demanda.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

Unânime.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Ambas as apelantes se insurgem contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor, declarando a resolução dos negócios jurídicos celebrados entre as partes e condenando-as solidariamente à restituição dos valores pagos pelo autor, ao pagamento de lucros cessantes, perdas e danos e indenização por danos morais.

Do exame, verifico que a sentença recorrida merece parcial reforma, apenas no tocante à extensão da responsabilidade da primeira apelante ASSIS & PISSANTI JUNIOR LTDA – ME, devendo ser mantida, no mais, por seus próprios fundamentos.

Conforme bem destacado pelo magistrado de origem, verifica-se a existência de dois negócios jurídicos distintos, porém conexos: (i) contrato de prestação de serviços de consultoria e assessoria firmado entre o autor (representado por seu procurador) e a primeira apelante ASSIS & PISSANTI, datado de 09/03/2012, tendo como objeto a condução dos serviços de renegociação das dívidas contraídas pelo autor junto ao Banco do Brasil; e (
ii
) escritura pública de cessão de direitos firmada entre a segunda apelante FIRST CONSULTORIA e o autor, datada de 17/12/2012, tendo como objeto a cessão de créditos decorrentes de expurgos inflacionários.

Ambos os negócios jurídicos são formalmente válidos, porquanto preenchidos os requisitos do art. 104 do Código Civil. Todavia, restou evidenciado o inadimplemento contratual, sendo necessário, contudo, individualizar a conduta e a responsabilidade de cada uma das apelantes.

Do inadimplemento contratual da FIRST CONSULTORIA

A segunda apelante (FIRST CONSULTORIA) cedeu ao autor créditos que já não mais lhe pertenciam, em clara violação ao disposto no art. 295 do Código Civil, que estabelece que "
na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu
".

Conforme se verifica na sentença juntada aos autos (ID 356044944), proferida nos autos do processo nº 0001073-04.2012.8.16.0151, a Juíza da 37ª Seção Judiciária da Comarca de Santa Isabel do Ivaí reconheceu que os créditos cedidos ao autor já haviam sido objeto de cessão anterior pela FIRST CONSULTORIA em favor de ANGELO VERGINIO DAL MOLIN, ELTON DAL MOLIN, EVERTON DAL MOLIN e NEIVA DALLA VALLE, em 21/11/2012, ou seja, antes da cessão realizada em favor do autor, que ocorreu em 17/12/2012.

A sentença também reconheceu que os créditos já haviam sido transacionados nos autos do cumprimento de sentença nº 438760000 e nº 438380000, em trâmite perante a 13ª Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR, com a consequente liberação das quantias devidas aos então exequentes.

A alegação da segunda apelante de que agiu de boa-fé, por desconhecer a invalidade dos créditos quando os cedeu ao autor, não afasta sua responsabilidade. O art. 295 do Código Civil estabelece responsabilidade objetiva do cedente pela existência do crédito ao tempo da cessão, independentemente de culpa ou dolo. Ademais, como cedente, cabia-lhe verificar a situação dos créditos antes de transferi-los a terceiros, especialmente considerando o valor expressivo da transação.

Da ausência de inadimplemento imputável à ASSIS & PISSANTI

Em relação à primeira apelante, contudo, a situação é distinta e impõe conclusão diversa.

O instrumento contratual acostado aos autos sob o ID 356045390 é determinante para a solução da controvérsia em relação à primeira apelante. Sua Cláusula Primeira delimita com precisão o objeto da obrigação assumida, restringindo-o à "condução dos serviços de renegociação de todos os empréstimos e financiamentos contraídos em nome dos devedores junto ao Banco do Brasil S.A.", sem qualquer menção à cessão de créditos ou à FIRST CONSULTORIA. O contrato firmado com a ASSIS & PISSANTI tinha, portanto, objeto exclusivo e autônomo, inteiramente distinto do negócio jurídico de cessão posteriormente celebrado com a segunda apelante.

A Cláusula Terceira do mesmo instrumento descreve as obrigações da contratada nos seguintes termos: "
desenvolver os trabalhos... assessorar o contratante na análise de possíveis exigências por parte do Banco do Brasil S.A., para formalização de acordo extrajudicial, buscando alterar a forma tradicional do Banco de renegociação
". O verbo "buscando" empregado pelas próprias partes ao definir a atividade da contratada é revelador da natureza jurídica da obrigação assumida, trata-se de típica obrigação de meio, na qual o prestador compromete-se a empregar diligência, técnica e conhecimento na busca de determinada finalidade, sem assegurar a obtenção do resultado concreto pretendido. A jurisprudência é majoritária nesse sentido, reconhecendo que contratos de consultoria e assessoria financeira configuram obrigação de meio.

Mais relevante ainda é o disposto na Cláusula Quarta, Parágrafo Único, do mesmo instrumento, que previu expressamente: "
caso não seja concretizada a renegociação de dívidas por qualquer motivo, não será devido o pagamento estabelecido no item 'b' da Cláusula Quarta, sendo devido somente o pagamento não compensável e não reembolsável descrito na alínea 'a' da referida Cláusula
".

Essa disposição contratual é decisiva por duas razões. Primeiro, porque demonstra que as próprias partes anteciparam contratualmente a hipótese de insucesso na renegociação e estabeleceram suas consequências jurídicas, afastando qualquer pretensão restitutória fundada no mero não atingimento do resultado esperado. Segundo, porque o valor de R$ 10.000,00 pago no ato da assinatura foi expressamente qualificado como não compensável e não reembolsável, ao passo que o restante da remuneração somente seria devido na hipótese de efetiva assinatura dos contratos de renegociação junto ao Banco do Brasil, evento que não se concretizou por razões alheias à conduta da primeira apelante.

Nesse contexto, a sentença, ao concluir pelo inadimplemento da ASSIS & PISSANTI porque "
a condução dos serviços de renegociação não foi alcançada
", incorreu em duplo equívoco. Primeiro, transformou obrigação de meio em obrigação de resultado, criando dever contratual inexistente no instrumento pactuado. Segundo, desconsiderou que o próprio contrato previa a hipótese de não concretização da renegociação e estabelecia expressamente que, nesse caso, apenas o valor inicial seria devido, sem direito a reembolso.

O insucesso posterior da cessão de crédito decorre de negócio jurídico autônomo celebrado exclusivamente entre o autor e a FIRST CONSULTORIA, não podendo ser imputado à primeira apelante, que não figurou na escritura de cessão e não assumiu qualquer garantia sobre a existência do crédito cedido. A resolução contratual prevista no artigo 475 do Código Civil pressupõe inadimplemento imputável à parte adversa, o que não se verifica na espécie.

Da inexistência de solidariedade em relação à ASSIS & PISSANTI

A solidariedade não se presume, decorrendo exclusivamente da lei ou da vontade inequívoca das partes, nos termos do artigo 265 do Código Civil. O artigo 942 do mesmo diploma exige pluralidade de autores de um mesmo ato ilícito, com demonstração de conduta, dano e nexo causal comum, ônus que incumbia ao autor e do qual não se desincumbiu adequadamente.

Os elementos objetivos dos autos demonstram que a ASSIS & PISSANTI não integrou a escritura pública de cessão de crédito, não recebeu os R$ 1.671.109,00 pagos integralmente à FIRST CONSULTORIA, não participou do processo judicial paranaense e não assumiu qualquer garantia sobre a existência do crédito cedido. O próprio contrato acostado sob o ID 356045390 não contém qualquer cláusula que vincule a primeira apelante ao negócio de cessão ou que estabeleça responsabilidade solidária entre as contratadas. A responsabilidade pela existência do crédito é do cedente, nos termos do artigo 295 do Código Civil, recaindo exclusivamente sobre a FIRST CONSULTORIA.

Reforça esse entendimento o documento juntado sob o ID 356045473, extraído como prova emprestada do processo paranaense, que assevera expressamente que o autor foi procurado diretamente por José Roberto
Rutkoski
, sócio da FIRST CONSULTORIA, que propôs a cessão dos créditos. Tal premissa fática, assentada no próprio processo em que a cessão foi formalizada, é incompatível com a narrativa de intermediação pela primeira apelante que fundamentou a solidariedade reconhecida na sentença, evidenciando que a iniciativa e condução do negócio de cessão partiram exclusivamente da FIRST CONSULTORIA, sem participação da ASSIS & PISSANTI.

A distinção entre os contratos é objetiva e documentalmente verificável: de um lado, o contrato de prestação de serviços de assessoria firmado com a ASSIS & PISSANTI, com objeto restrito à condução de tratativas de renegociação bancária, sem qualquer menção à cessão de créditos; de outro, a cessão de crédito celebrada por instrumento público exclusivamente com a FIRST CONSULTORIA (ID 356045402), que recebeu sozinha a quantia de R$ 1.671.109,00. A mera existência de contratos sucessivos e relacionados não é suficiente para configurar coautoria em ato ilícito e justificar a imposição de solidariedade, sendo imprescindível a demonstração de ajuste ilícito coordenado, da qual os autos não contêm qualquer evidência documental concreta.

A condenação solidária, tal como estruturada na sentença, transfere à ASSIS & PISSANTI o ônus econômico integral de negócio jurídico celebrado exclusivamente entre o autor e a FIRST CONSULTORIA, violando o nexo causal e criando responsabilidade patrimonial dissociada da realidade fática e documental comprovada nos autos.

Da vedação ao enriquecimento sem causa

Nos termos do artigo 884 do Código Civil, é vedado o enriquecimento sem causa. O próprio contrato firmado entre as partes, em sua Cláusula Quarta, Parágrafo Único, estabeleceu expressamente que o valor inicial pago seria não reembolsável, independentemente do resultado da renegociação. A devolução de valores pagos por serviços cujo contrato previa expressamente a irrepetibilidade em caso de insucesso configura enriquecimento indevido, na medida em que permitiria ao contratante usufruir da assessoria técnica realizada e, ainda assim, reaver integralmente o preço ajustado em contrariedade ao que foi livremente pactuado entre as partes.

Não há causa jurídica apta a autorizar a devolução dos valores pagos à ASSIS & PISSANTI, cujo contrato foi celebrado, executado nos limites pactuados e previa expressamente as consequências do insucesso.

Do descabimento das perdas e danos em relação à ASSIS & PISSANTI

A condenação ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de perdas e danos, correspondentes a honorários de sucumbência fixados no processo nº 0001073-04.2012.8.16.0151, não encontra nexo causal direto e imediato com a conduta da primeira apelante, conforme exige o artigo 403 do Código Civil. A ASSIS & PISSANTI não integrou aquele processo, não participou da relação jurídica discutida e não praticou qualquer ato que pudesse ser apontado como causa direta da condenação imposta ao autor naquele feito. O contrato firmado com a primeira apelante não guarda qualquer relação com o cumprimento de sentença que tramitou em Santa Izabel do Ivaí/PR, cujo objeto era exclusivamente a cessão de créditos formalizada com a FIRST CONSULTORIA. Tal verba decorre exclusivamente da cessão de créditos inexistentes promovida pela segunda apelante, devendo ser imputada apenas a esta.

Do descabimento dos danos morais em relação à ASSIS & PISSANTI

Tratando-se de relação contratual de natureza empresarial, reconhecidamente não submetida ao Código de Defesa do Consumidor, o dano moral não é presumido, exigindo demonstração concreta de violação relevante a direito da personalidade. O núcleo do alegado prejuízo moral decorre da cessão de créditos inexistentes realizada exclusivamente pela FIRST CONSULTORIA, não havendo nos autos prova documental de ato ilícito próprio da ASSIS & PISSANTI que tenha causado abalo extrapatrimonial ao autor. O contrato firmado com a primeira apelante tinha objeto lícito, determinado e distinto do negócio de cessão, sendo que sua Cláusula Quarta, Parágrafo Único, previa expressamente as consequências do insucesso, afastando qualquer alegação de conduta ilícita ou abusiva da primeira apelante. O mero insucesso do negócio de consultoria, cujo contrato previa expressamente essa possibilidade e estabelecia suas consequências, não configura, por si só, dano moral indenizável em relação à primeira apelante.

Da manutenção da condenação da FIRST CONSULTORIA

Em relação à segunda apelante, mantêm-se integralmente os fundamentos da sentença quanto aos danos materiais, lucros cessantes, perdas e danos e danos morais. A conduta da FIRST CONSULTORIA, ao ceder ao autor créditos que já não mais lhe pertenciam e induzi-lo a acreditar que suas dívidas junto ao Banco do Brasil seriam quitadas, causou-lhe prejuízos que ultrapassam a esfera meramente patrimonial. O autor, além de não conseguir quitar suas dívidas, ainda foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios no processo paranaense e passou a ter dificuldades para obter crédito junto a empresas de trading, afetando sua atividade profissional de produtor rural. O valor de R$ 20.000,00 fixado a título de danos morais revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ASSIS & PISSANTI JUNIOR LTDA – ME para julgar improcedentes os pedidos formulados em face desta apelante, afastando sua condenação solidária e invertendo os ônus sucumbenciais em relação a ela, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da primeira apelante, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por FIRST CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C LTDA, mantendo integralmente a sentença recorrida em relação a esta apelante, inclusive quanto à condenação, que passa a recair exclusivamente sobre ela.

É como voto.

Unânime.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026